Tribunal: STF
Processo: Rcl 55582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 275 e 485. Execução. Constrição de verba pública. Penhora de créditos. Autarquia estadual. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco – IRH/PE, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Paulista/PE, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo nº 0000526-35.2019.5.06.0122, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata o reclamante que o Centro de Educação e Saúde Comunitário Cesac foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas e o Juízo reclamado determinou a penhora de créditos que a referida empresa possuía junto ao Instituto.



    O subsequente pedido de reconsideração foi indeferido.



    3. Sustenta que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275 e 485, quanto à impossibilidade de bloqueio de receitas públicas sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas, diante da sujeição ao regime de precatórios.



    4. Aponta violação dos princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública, da continuidade do serviço público, da impenhorabilidade dos bens públicos e do devido processo legal.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275 e 485.



    3. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    4. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    5. O Juízo reclamado, a seu turno, em sede de execução de sentença, determinou a expedição de mandado de bloqueio de crédito da executada junto ao Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco – IRH/PE, nos seguintes termos:



     



    “Refiro-se à petição apresentada pelo ente público (ID efb1a90) veiculando matéria atinente à ADPF 485/AP. 



    E, nesta oportunidade, ratifico e esclareço que, no presente caso, o pedido foi de transferência de crédito porventura existente em favor da demandada, já consolidado e disponível para pagamento até o limite da execução, não se cominando qualquer penalidade ao ente da Administração Pública. 



    Ainda, saliento que a questão já foi veiculada noutro processo desta 2ª Vara do Trabalho (processo 0000981-10.2013.5.06.0122) por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança de nº 0000707-43.2021.5.06.0000, consoante excerto: 



    Conforme art. 58 da Lei n° 4.320/1964, o empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o estado obrigação de pagamento, isto é, uma vez emitida a nota de empenho, a quantia já foi destacada do orçamento público, não se podendo falar em bloqueio de verba pública, tampouco em execução forçada sem observância ao regime de precatório. 



    Nessa linha foram os bem postos fundamentos da Desembargadora Gisane Araújo, aos quais aderi, conforme sessão plenária. Também os fundamentos do Desembargador Paulo Alcântara. 



    Sem maiores delongas, não vislumbro ilegalidade no ato da autoridade (apontada como) coatora e denego a segurança. 



    Diante de tais fundamentos, DENEGO, pois, a segurança, revendo o deferimento da liminar, ficando mantido o ato judicial prolatado na ação n° 0000981-10.2013.5.06.0122, devendo prosseguir a execução com cumprimento da decisão reputada legal. (grifos) 



    Desse modo, determino aos entes públicos o cumprimento do mandado somente nos moldes acima esclarecidos.”



    6. Este Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    7. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485.



    8. Em consulta ao sítio do Governo do Estado de Pernambuco, verifico que o Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco é uma autarquia integrante da Administração Indireta do Estado, criada pela Lei nº 11.831/2000.



    9. Verossímeis, assim, as alegações do reclamante.



    10. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a determinação de bloqueio dos créditos da empresa executada junto ao reclamante.



    11. Ex positis, em estrita delibação, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0000526-35.2019.5.06.0122, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Paulista/PE, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    13. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 02 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora